Tribunal: TJDFT
Processo: 0000506-15.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DÍVIDA JÁ PAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Ainda que realizada de forma sucinta, a fundamentação da sentença foi clara e suficiente para demonstrar as razões de convencimento do juízo.

2 – Demonstrada que as atitudes da parte fugiram dos limites para o exercício do seu direito, há substrato suficiente para manter-se a multa por litigância de má-fé.

3 - Não merece prosperar a alegação de extinção da relação contratual, pois subsiste o negócio jurídico firmado entre as partes, envolvendo a compra e venda da máquina industrial, cuja extinção pressupõe o pagamento integral do preço.

4 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.